Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749850-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPAK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOTINDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apreensão do veículo e entrega à exequente, ora agravante (ID 217936525, autos originários). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o devedor/agravado não possui advogado constituído nos autos e mudou de endereço sem informar o juízo; 2) o devedor foge das diligência judiciais, além de deliberadamente se ocultar do oficial de justiça em seu novo endereço; 3) o devedor é réu em outras demandas pelo mesmo motivo: falta de pagamento de aluguel; 4) o devedor tem dois veículos adquiridos por meio de alienação fiduciária sobre os quais recaiu restrição de transferência e de circulação; 5) o devedor descumpriu a restrição de circulação imposta a um dos veículos, o que levou ao seu recolhimento ao pátio do DETRAN/DF; 6) “o sequestro e apreensão do veículo que resta em posse do agravado, qual seja, Mercedes Benz SLK 250 CGI, é sua última chance para satisfazer os débitos da presente execução; caso tal não seja feito, pode o agravado também se desfazer deste bem, ou mudar de residência novamente” (ID 66495256). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito nos autos e sua posterior entrega à exequente, ora agravante como fiel depositária. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 66500642). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID 66641717). Foi interposto agravo interno (ID 67906977). Em petição interlocutória (ID 68759081), a agravante pede a busca e apreensão do carro Mercedes Benz SLK 250 CGI, placa EMV0A30, placa anterior EMV0030, chassi WDDPK4HW8DF064725, Renavam 534201687. Para tanto, sustenta a ocorrência de fato superveniente, nos seguintes termos: “Tomou a exequente conhecimento de que o veículo restante teria sido conduzido e batido pelo executado, vale dizer, a razão o pela qual fez reiterados pedidos de busca e apreensão, bem como para que fosse nomeada fiel depositaria do bem, concretizou-se; o executado descumpriu novamente a restrição de circulação e bateu o veículo. (...) No momento, o veículo se encontra em estacionamento público, em bloco da asa sul, sem proteção contra a chuva em seu interior, podendo ter peças e partes furtadas. Salienta-se, ainda, que mesmo depois de intimado, o executado nao regularizou sua representação processual na origem, nem informou ao Juízo a quo ter batido o veículo”. Ao final, pede a entrega do automóvel à exequente e sua nomeação como fiel depositária. É o relatório. Decido. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. No curso da fase executiva, após pesquisa infrutífera via SISBAJUD, foram penhorados os direitos aquisitivos de dois veículos do executado/agravado, porque alienados fiduciariamente, bem como determinada a restrição de transferência e de circulação. A propriedade resolúvel de bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, motivo pelo qual não se admite a penhora do bem em si, mas tão somente dos direitos aquisitivos do devedor (art. 1.361, do Código Civil c/c art. 835, inciso XII, do CPC). A penhora dos direitos aquisitivos não implica prejuízo ao credor fiduciário e não enseja violação ao disposto no art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969 (“não será permitido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária”). Registre-se que a constrição não recai no bem propriamente dito. O agravado (devedor fiduciante) possui apenas a posse direta do veículo, em razão do contrato de alienação fiduciária firmado com instituição financeira, no caso o Banco do Brasil. Ademais, em 18/02/2025, o juízo originário já deferiu “o pedido subsidiário de expedição de penhora e avaliação do veículo Mercedes Benz SLK 250 CGI, placa EMV0A30, placa anterior EMV0030, chassi WDDPK4HW8DF064725, Renavam 534201687, última cor conhecida “preto”, a ser cumprido inicialmente na SQS 404, Bloco I, apartamento 105, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70238-090, autorizando-se também o cumprimento e outro local onde se encontre o veículo, devendo constar a informação de que o EXECUTADO será o fiel depositário” (ID 226380956, autos originários). A medida é adequada para resguardar os interesses das partes. INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a agravante para que, em 5 dias, informe o endereço do agravado, uma vez que o mandado foi devolvido com aviso de número inexistente (ID 67267601). Fornecido o endereço, intime-se o agravado para que se manifeste, em até 5 dias, quanto aos documentos novos (IDs 68759081 e 68759083) e apresente contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno. Esgotados os prazos para manifestação e contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator